Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO EM INCIDENTE SEM LITIGIOSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão proferida nos autos de habilitação de crédito em processo de inventário, que indeferiu o pedido de habilitação, determinou a reserva de bens suficientes para pagamento da dívida e reconheceu a reciprocidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, atribuindo a cada parte o pagamento de metade da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal contra decisão proferida em feito incidental; (ii) definir se a decisão que aprecia pedido de habilitação de crédito em inventário possui natureza interlocutória, a ensejar o recebimento da apelação como agravo de instrumento com fundamento na fungibilidade recursal; e (iii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios no incidente de habilitação de crédito, quando há remessa às vias ordinárias e reserva de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que resolve pedido de habilitação de crédito em inventário possui natureza interlocutória, por não extinguir o processo de inventário, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. Diante da dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial, intitulado como sentença e assim cadastrado no sistema, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como agravo de instrumento.
5. A habilitação de crédito em inventário constitui incidente processual desprovido de litigiosidade, pois o art. 643 do CPC prevê a possibilidade das partes não reconhecerem a dívida, hipótese em que o pedido deve ser remetido às vias ordinárias.
6. A reserva de bens, prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC, configura providência legal de natureza cautelar e, por si só, não caracteriza sucumbência nem gera proveito econômico imediato apto a justificar condenação em honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão que aprecia habilitação de crédito em inventário tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, admitindo-se a fungibilidade recursal diante de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. 2. A habilitação de crédito em inventário constitui incidente processual sem caráter litigioso, de modo que a remessa às vias ordinárias e a reserva de bens não autorizam a condenação em honorários advocatícios.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642, 643, caput e parágrafo único, 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6/8/2019, DJe 13/8/2019; TJDFT, Acórdão 1818356, 0715128-78.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20/02/2024; TJDFT, Acórdão 2010383, 0705052-03.2024.8.07.0008, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2009287, 0705493-84.2024.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1992899, 0000592-65.2016.8.07.0017, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 07/05/2025.